Tribunal: STF
Processo: RE 133489
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PROCESSUAL. Licitude. A culpabilidade não se presume. Deve ser provada. O princípio, hoje consagrado em documentos internacionais e em constituições, inclusive a brasileira, art. 5º, LVII, inspira o processo penal - o contraditório, a plenitude da defesa, o "in dubio pro reo" e o ônus da prova a quem acusa. A presunção de inculpabilidade, pelo qual só é culpado o condenado por decisão transitada em julgado, não exclui medidas cautelares, como a prisão processual, prevista na Constituição, art. 5º, LXI, ou em lei. Jurisprudência do STF.